Tribunal: TJMT
Processo: 0015871-52.2009.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015871-52.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADO
– MÉRITO –
REAJUSTE DE 8,32% EM RESPEITO À LEI No 9.068/08 AOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS
– DIREITO RECONHECIDO –
QUANTUM
SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ –
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a litispendência, as duas ações devem está em curso, nos termos do art. 337, §3o do CPC.

2. É direito dos servidores aposentados ou pensionista recebem o reajuste de 8,32% em respeito a Lei no 9.068/08. Devendo ser observado o princípio da paridade, com fundamento na Emenda Constitucional Estadual n. 12, tendo em vista que os servidores se aposentou antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, consoante previsto no art. 7o desta Emenda e no art. 40, §8o, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 20/1998 e revogada pela EC n. 41/2003.

3. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4. Sentença retifica, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança, interposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que jugou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido a implantar o reajuste de 8,32% concedido pela Lei n. 9.068/08 na folha salarial apenas dos substituídos que não tiveram reajuste em 2008 e que se enquadram na paridade excepcional trazida pelos artigos 2o e 3o da Emenda Constitucional no. 47/2005, além de pagar as diferenças decorrentes da não implantação, com juros de mora e correção monetária conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 desde a data em que cada parcela era devida.

Em suas razões recursais (id. 2713180 e 2713181), o Apelante alega que a r. sentença merece ser reformada tão somente para condenar o requerido a implantar o reajuste de 8,32% (oito vírgula trinta e dois por cento) concedido pela Lei no 9.068/08 na folha salarial apenas dos substituídos que não tiveram reajuste em 2008 e que se aposentaram ou recebem pensão oriunda de aposentadoria antes da Emenda Constitucional no 41/03 ou que se enquadram na paridade excepcional trazida pelos artigos 2o e 3o da Emenda Constitucional no. 47/2005, além de pagar as diferenças decorrentes da não implantação, com juros de mora e correção monetária de estilo.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 2713184 e 2713185.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial em id. 3170240.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que
jugou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido a implantar o reajuste de 8,32% concedido pela Lei n. 9.068/08 na folha salarial apenas dos substituídos que não tiveram reajuste em 2008 e que se enquadram na paridade excepcional trazida pelos artigos 2o e 3o da Emenda Constitucional no. 47/2005, além de pagar as diferenças decorrentes da não implantação, com juros de mora e correção monetária conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 desde a data em que cada parcela era devida.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pontuo, ainda, que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 496, I do CPC, razão pela qual, passo a análise em conjunta com o Recurso de Apelação.

A presente ação de cobrança objetiva a condenação do Requerido/Apelado a implantar o reajuste de 8,32% concedido pela Lei n. 9.068/08 na folha salarial dos substituídos, além de pagar as diferenças decorrentes da não implantação.

Em sua inicial, aduz que seus filiados são aposentados e pensionistas da Secretaria de Fazenda deste Estado e não tiveram seus proventos e pensões reajustados com a edição da Lei n. 9.068/2008, que lhes concedeu o reajuste de 8,32 % sob os proventos do ano de 2008.

Em defesa, o Estado de Mato Grosso ora apelado, apresentou contestação alegando litispendência, e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação uma vez que a EC n. 41/2003 extinguiu a paridade entre ativos e inativos.

Pois bem, verifica-se que a
preliminar arguida pelo requerido/apelado foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem.

Com efeito, como muito bem pontuado pelo juízo de origem, para que seja reconhecida a litispendência as duas ações devem está em curso, nos termos do art. 337, §3o do CPC.

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

In casu, as ações não possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, não restando caracterizada a litispendência.

(N.U 1014296-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Constado que o MS no 30.619/2009 foi julgado extinto sem resolução do mérito, a sentença deve ser ratificada neste ponto que
rejeitou a preliminar arguida pelo requerido.

Superado a preliminar,
passo a análise do mérito recursal.

Com efeito, importante lembrar que objetivo da presente ação é promover a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos aposentados, em respeito a Lei no 9.068/2008 que concedeu o reajuste de 8,32%, sob os proveitos do ano de 2008.

O ente estadual sustenta que não nega o direito de alguns servidores aposentados ou pensionistas receberem o reajuste de 8,32%, mas defende que tal reajuste só é devido àqueles que ingressaram na condição de beneficiários da pensão, ou de aposentadoria, antes da publicação da EC n. 41/2003, e que não tenham recebido o reajuste em maio/2008.

Neste norte, deve ser observado o princípio da paridade, tendo em vista que é garantido aos inativos o direito à revisão de seus proventos sempre que a remuneração dos servidores em atividade for majorada, de modo a ser assegurada a manutenção de seu valor real, nos termos do art. 40, § 8o da CF.

Contudo, como muito bem pontuado pelo juízo de origem, deve ser observada em cada caso a situação do substituído, pois, se o servidor se aposentou após a edição da EC no 41/2003, que deu nova redação ao §8o do art. 40 da CF/88, passando a garantir apenas o reajustamento anual dos proventos, e se não há provas documentais do enquadramento na paridade excepcional trazida pelos artigos 2o e 3o da Emenda Constitucional no. 47/2005, referido servidor não faz jus à extensão da vantagem.

Logo, devido no presente caderno processual tem grande números de partes, que estão sendo representados pelo Sindicato, deverá ser calculado em liquidação de sentença o
quantum
será pago para cada requerente/apelante de forma discriminada e bem detalhada.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS - PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA - ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20HS PARA 30HS -
PRINCÍPIO DA PARIDADE
– PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU O DIREITO - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER FIXADO SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

3. Deve ser observado o princípio da paridade, com fundamento na Emenda Constitucional Estadual n. 12, tendo em vista que a servidora se aposentou antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, consoante previsto no art. 7o desta Emenda e no art. 40, §8o, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 20/1998 e revogada pela EC n. 41/2003.

4. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5. O artigo 85, § 4o do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (RNS 1006824-22.2018.811.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 08/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA – NÃO CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO DAS HORAS EXTRAS COM FOLGAS – ANÁLISE DEVE SER REALIZADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. (Ap 0504548-80.2015.811.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/04/2021, publicado no DJE 16/07/2021).

Em outras palavras, deve ser reconhecido o direito dos apelantes quanto ao reajuste de 8,32% concedido pela Lei no 9.068/08 dos servidores aposentados ou que recebem pensão oriunda antes da EC no 41/03, deve ainda ser respeitada a paridade excepcional trazida pelos art. 2o e 3o da EC no 47/2005, entretanto, o valor a ser pago deverá ser apurado em liquidação de sentença, momento que será apurado eventual pagamento ou não pagamento, semelhante ao que temos decididos nas demandas de URV.

Diante desse contexto, se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

No que tange aos juros e correção monetária determinada pelo juízo de origem, neste ponto merece se adequada, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no
RE 870.947-SE (Tema 810)
e Superior Tribunal Justiça em
REsp 1145245/PR (Tema 905).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, nesse ponto a sentença merece ser ratificado, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, e,
em remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA,
para reforma sentença objurgada, somente para determinar que os juros de mora e correção monetária, deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e STJ no REsp 1145245/PR (Tema 905);

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022